Tribunal: TJMT
Processo: 1048799-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048799-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu execução fiscal por reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e manteve a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos da lei processual. O embargante alegou obscuridade e omissão quanto à temporalidade do processo administrativo revisional e à base de cálculo dos honorários, defendendo que deveriam ser fixados por equidade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito diante da instauração do processo administrativo revisional; (ii) saber se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de que o processo administrativo foi instaurado após a constituição do crédito não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal e preclusão da matéria.

5. Quanto aos honorários, a legislação (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o) e a jurisprudência do STJ estabelecem ordem de preferência: condenação, proveito econômico, valor da causa, e, apenas subsidiariamente, fixação por equidade. Como o valor da causa não é irrisório, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, afastada a aplicação da equidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência prevista no artigo 85 do CPC, sendo a equidade aplicável apenas de forma subsidiária, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 1.022; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo interno n. 1006940-78.2023.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 24.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024; TJMT, apelação cível 0003708-34.2012.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relato Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.5.2024, publicado no DJe em 06.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto, a fim de manter a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos da legislação processual.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em obscuridade,
ao fundamentar a extinção da execução fiscal na suposta pendência de julgamento em sede administrativa. Ocorre que o procedimento referido consistia em pedido revisional formulado somente após a constituição definitiva do crédito tributário e, inclusive, posteriormente ao ajuizamento da execução. Dessa forma, à época da propositura da demanda executiva, a certidão de dívida ativa apresentava-se plenamente exigível, não havendo que se falar em obstáculo à sua cobrança judicial.

Ademais, aponta-se omissão quanto à manutenção dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos

sobre o alegado proveito econômico. A mera suspensão da exigibilidade do crédito não afasta sua higidez, tampouco descaracteriza o direito material incorporado à certidão de dívida ativa. Assim, inexistindo proveito econômico obtido, a base de cálculo da verba honorária deve ser aferida mediante apreciação equitativa, nos termos da legislação processual.

À vista disso, requer o provimento do recurso,
a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 313029893, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto, a fim de manter a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos da legislação processual.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissão e obscuridade, sustentando que o processo administrativo revisional foi instaurado após a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, o que afastaria a suspensão da exigibilidade naquela fase. Acrescenta, ainda, que a decisão colegiada não teria enfrentado, de modo suficiente, a tese relativa à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a inaplicabilidade da regra do proveito econômico e a necessidade de adoção do critério da equidade.

Eis, no ponto de interesse, o teor do
decisum
recorrido:

“[...]
De início, imperioso registrar que a inscrição em dívida ativa somente é cabível após a constituição definitiva do crédito tributário, o qual, por sua vez, somente ocorre após o exaurimento da instância administrativa. Assim, na pendência de recurso administrativo, incabível o ajuizamento de execução fiscal. Senão, vejamos:

[...]

Desse modo, a extinção da execução fiscal encontra-se em consonância com os princípios constitucionais tributários e com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Por sua vez, no que concerne aos honorários advocatícios, é certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do excipiente/executado, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, como ocorreu no presente caso, deve quem deu causa ao ajuizamento do feito responder pelos honorários advocatícios.

[...]

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado foi acolhida, reconhecendo-se, por conseguinte, que o crédito tributário exequendo encontra-se sob revisão no processo administrativo n. 2023.02.8194, instaurado em 15.8.2023, o qual ainda pende de decisão final. Diante desse contexto, reconheceu-se a inexigibilidade do referido crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do

Código Tributário Nacional.
[...]”. (Id. 307575890).

Como se vê, o v. acórdão consignou, de forma clara, que a execução fiscal foi proposta em face de crédito cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, situação que, nas circunstâncias dos autos, levou à nulidade/à extinção do processo executivo. Todavia, tal assertiva – alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores – teve natureza aclaratória e de caráter prospectivo-interpretativo (
obiter dictum
), sem criar contradição com o dispositivo que extinguiu a execução em razão da suspensão da exigibilidade, fundamento efetivamente utilizado pelo Tribunal para a solução do litígio.

Dos autos, constata-se que, na impugnação à exceção de pré-executividade, o exequente informou expressamente o cancelamento da certidão de dívida ativa e, em consequência, requereu a extinção do processo (Id. 299230379). De igual modo, em sede recursal, reiterou-se que “
havendo recurso administrativo devidamente recebido e sendo processado, necessária se faz a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto permanecer a discussão no âmbito administrativo
”, insurgindo-se, naquela oportunidade, tão somente contra a condenação em honorários advocatícios (Id. 299230390).

Nesse contexto, a alegação ora deduzida acerca da temporalidade do processo administrativo revisional não foi

apresentada perante o juízo de origem, tampouco foi suscitada no recurso de apelação, configurando patente inovação recursal, a impedir a análise da questão nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).
[sem destaque no original].

Por certo, se o d. Juízo
a quo
não analisou a questão da temporalidade e, se não houve insurgência anterior a esse respeito, opera-se a preclusão sobre o tema, razão pela qual não é possível ao Tribunal
ad quem
o apreciar em sede de embargos de declaração.

No tocante aos honorários advocatícios, é verdade, como sustenta a Fazenda Pública, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não equivale, em regra, à extinção do crédito material ou do direito do sujeito passivo. Naturalmente, essa distinção tem repercussão no cálculo dos honorários, na medida em que, se o crédito permanece substancialmente íntegro, não há como mensurar o valor do proveito econômico obtido. A propósito:

“[...]
3. No caso dos autos, reconhecido o fato de a execução fiscal ter sido ajuizada enquanto o crédito tributário estava com a
exigibilidade suspensa
, deve-se observar o § 8o do art. 85 do CPC/2015 para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, pois a só
extinção do processo executivo não trouxe proveito econômico estimável, na medida em que não houve alteração do valor da dívida da contribuinte
.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.085.259/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.10.2023, publicado no DJe em 25.10.2023).
[sem destaque no original].

Todavia, é certo que a inexistência de proveito econômico mensurável não afasta o dever de observância dos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil ou nos entendimentos vinculantes dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “[...]
firmou o entendimento no sentido de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a seguinte ordem de preferência
: (I) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
” (STJ, AgInt no AREsp 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, no caso
sub judice
, a considerar o valor da causa (R$ 751.127,11), tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Ressalte-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Dessa maneira, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, com a preservação da conclusão colegiada, tão somente para assentar que a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios deverá ter como parâmetro o valor atualizado da causa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE
, sem efeitos infringentes, somente para determinar que os honorários sucumbenciais incidirão sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025